Tribunal: TJSP
Processo: 0030135-27.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do trabalho – Empregada doméstica, contribuinte individual – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, punhos, cotovelos), inferiores (pernas, joelhos, tornozelos e quadris), na coluna, além de problemas psiquiátricos (transtorno bipolar, burn out, síndrome do pânico, depressão) – Pretensão de percepção de benefícios decorrentes de doenças ocupacionais –

Ementa:

Acidente do trabalho – Empregada doméstica, contribuinte individual – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, punhos, cotovelos), inferiores (pernas, joelhos, tornozelos e quadris), na coluna, além de problemas psiquiátricos (transtorno bipolar, burn out, síndrome do pânico, depressão) – Pretensão de percepção de benefícios decorrentes de doenças ocupacionais – Inexistência de vinculo jurídico de direito material de natureza acidentária – Aplicação do princípio tempus regit actum – Amparo infortunístico indevido – A empregada doméstica, mesmo filiada à Previdência Social, não faz jus ao benefício acidentário, pois a legislação acidentária, aplicável ao caso concreto, excluía, expressamente, aquela como beneficiária do auxílio-acidente, conforme artigo 18, § 1o, da Lei no 8.213/91 e artigo 104 do Decreto no 3.048/99, assim como, em relação ao contribuinte individual, conforme artigos 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Carência de ação configurada – Extinção do processo mantida, sem resolução de mérito – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030135-27.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MASSIONIRA PORFIRIO DIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
2
VOTO No: 15.370
APELAÇÃO No: 0030135-27.2012.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
APELANTE: MASSIONIRA PORFÍRIO DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Acidente do trabalho Empregada doméstica, contribuinte
individual
Doenças ocupacionais
Males em membros
superiores (ombros, punhos, cotovelos), inferiores (pernas,
joelhos, tornozelos e quadris), na coluna, além de problemas
psiquiátricos (transtorno bipolar, burn out, síndrome do pânico,
depressão) Pretensão de percepção de benefícios decorrentes
de doenças ocupacionais Inexistência de vinculo jurídico de
direito material de natureza acidentária
Aplicação do
princípio tempus regit actum Amparo infortunístico indevido
A empregada doméstica, mesmo filiada à Previdência Social,
não faz jus ao benefício acidentário, pois a legislação
acidentária, aplicável ao caso concreto, excluía, expressamente,
aquela como beneficiária do auxílio-acidente, conforme artigo
18, § 1o, da Lei no 8.213/91 e artigo 104 do Decreto no
3.048/99, assim como, em relação ao contribuinte individual,
conforme artigos 18, § 1o, e 19, da Lei no 8.213/91 Carência
de ação configurada Extinção do processo mantida, sem
resolução de mérito Recurso da autora desprovido.
A r. sentença de fls. 290/293, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação previdenciária proposta por Massionira Porfírio Dias em face do
INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 298/324), buscando a inversão
do julgado. Sustenta, em síntese, que a autora era empregada doméstica quando da
eclosão da doença, e não contribuinte individual, como constou na r. sentença. Aduz
que era empregada doméstica até 10/02/2012, e que o benefício discutido foi cessado
quando era a obreira empregada doméstica (em 08/02/2012 e em 20/03/2012), vínculo
que se nota pelas perícias médicas do INSS, de fls. 68, 69 e 70. Entende que é portadora
de incapacidade total e permanente, e que devem ser consideradas as condições pessoais
da obreira, tecendo considerações a respeito, e mencionando jurisprudências que reputa
respaldar a sua posição. Entende que faz jus ao acréscimo de 25%, e de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
3
danos morais, requerendo a aplicação dos princípios in dubio pro misero e in dubio pro
laeso, juros de mora de 1% e aplicação das Súmulas 15, 111 e 204 do C. STJ. Requer a
reforma da r. sentença, para a concessão do benefício pleiteado. Alternativamente,
requer a anulação da r. sentença, e o envio dos autos para a Justiça Federal. Discorre
sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o
provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas (fls. 327).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora lança bases no argumento de que teve
totalmente reduzida a sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes
do exercício das funções por ela desempenhadas durante o pacto laboral, como “auxiliar
de limpeza” (fls. 02), constando a função de “doméstica” em cópia de Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT fls. 20), que afetam seus membros superiores (ombros,
punhos, cotovelos), inferiores (pernas, na junção da bacia, joelhos, tornozelos e quadris)
e sua coluna, além de problemas psiquiátricos (transtorno bipolar, burn out, síndrome
do pânico, “depressão ocupacional” fls. 03). A par disso, busca, agora, com esta ação,
a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ou não, com
acréscimo de 25%, auxílio-doença acidentário ou previdenciário, ou ainda auxílio-
acidente, e demais consectários, com pedido de indenização por danos morais.
Requereu ainda a antecipação dos efeitos da tutela, para a imediata concessão do
benefício de auxílio-doença acidentário (código B 91, fls. 07).
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT, fls. 20/22), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 09/08/2006 a 10/07/2007,
número de benefício NB 31 / 560.205.028-7 (fls. 59, 60, 63, 138), com diagnóstico de
“Síndrome do túnel do carpo” (CID G 56-0 fls. 64, 65, 66, 67), de 09/12/2001 a
10/02/2012, número de benefício NB 31 / 549.235.005-2 (fls. 59, 60, 62, 138), com
diagnóstico de “Dor em membro” (CID M 79-6 fls. 68, 69), e de 08/10/2013 a
31/05/2014, número de benefício NB / 603.632.108-6 (fls. 138). Consta indeferimento
de pedido administrativo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31),
pedido NB 31 / 550.455.467-1, a fls. 61, com diagnóstico de “Lesões do ombro” (CID
M 75 fls. 70).
Realizada a perícia (laudo pericial e complementos, de fls.
119/129, 223/225, 249/250, 263 e 279), o perito mencionou que “A requerente em sua
vida profissional nos últimos 24 anos desempenhou a função de doméstica, a qual
realizava todas as tarefas da casa como limpar, varrer, lavar, passar e arrumar.
Cadastrada no INSS como contribuinte individual (...)” (fls. 120).
No tocante ao nexo causal, relatou o perito que “Não há nexo
entre a atividade profissional da autora e o quadro degenerativo tendino-articular com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
4
características metabólicas e hormonais que acometem a autora. Em todas as casas
existem pessoas desenvolvendo atividades diárias e a maioria não desenvolve doença
tendino-articular pois além da atividade há necessidade de alteração metabólica ou
hormonal para desenvolvê-la” (fls. 129).
Concluiu o experto que “A autora iniciou seu trabalho como
doméstica em janeiro de 1990, neste período passou a contribuir na qualidade de
contribuinte individual com o INSS. Sem queixas específicas continuou trabalhando por
muitos anos, até que ao completar 45 anos passou a notar dor nos punhos e braços.
Fez acompanhamento médico e foi diagnosticada como Síndrome do Túnel do Carpo,
realizou tratamento clínico, fisioterápico e cirurgias. Ficou afastada da atividade
profissional, sempre até receber alta do INSS, quando voltada para a sua função. Após
a última cirurgia não voltou ao trabalho. A autora sofre de doença da glândula tireoide
e como pode ser visto nos exames anexos, degeneração em várias articulações do seu
corpo, tais como punhos, ombro, cotovelo e quadril. A autora tem limitações, mas, não
está incapacitada para o trabalho. Não é caso de aposentadoria” (fls. 129).
Em complementos ao laudo pericial, esclareceu o perito, em
respostas a quesitos suplementares, que “As doenças atingiram todas as articulações
(doença degenerativa com cunho genético, hormonal pela alteração da tireoide e
reumática) não foram desenvolvidas pelo trabalho, contudo, a atividade da autora
influenciou nas lesões (trabalho como concausa)” (fls. 224), que “Sim, o trabalho foi
agravante” (fls. 224), que “Sim, o trabalho foi concausa” (fls. 224), e que a autora “teve
sua função associada ao desenvolvimento das lesões (trabalho foi concausa)” (fls.
249), tratando-se de limitação parcial e permanente (fls. 249), mencionando o perito a
existência de “alterações degenerativas em mão e joelho” (fls. 263), ratificando o perito
as conclusões periciais anteriores (fls. 263), e esclarecendo ainda o experto, por fim,
quanto ao ombro da obreira, que, “Pelo fato de não ter evoluído no tratamento, pode ser
considerada como limitação Parcial e Permanente, mas, pode como descrito no laudo
pericial, trabalhar em função compatível” (fls. 279).
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda (fls. 148/151), sob o fundamento de que a autora é
contribuinte individual (conforme extrato CNIS de fls. 58/60), não fazendo jus aos
benefícios de natureza acidentária.
Compartilho, em parte, com o entendimento do magistrado.
Explico.
Primeiramente, cabe observar não ser possível a cumulação, na
mesma ação, de um pedido previdenciário com outro de natureza acidentária, uma vez
que o mesmo Juízo não é competente para deles conhecer (art. 327, § 1o, inciso II do
Código de Processo Civil de 2015).
Malgrado em primeiro grau de jurisdição possa a Justiça Estadual
atuar por delegação de competência (o que não é o caso dos autos, não se tratando de
competência delegada de que cuida o artigo 109, parágrafo terceiro, da Constituição
Federal, visto ser a Comarca de Campinas SP, onde se processa o feito, sede de varas
da Justiça Federal - 5a Subseção), a atribuição recursal para cada uma daquelas
pretensões será diversa. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
5
“São
incompatíveis
os
pedidos
que
necessariamente precisem, em razão da matéria,
ser julgados por órgão jurisdicionais diversos,
como ocorre no presente caso, onde parte dos
pedidos é, em segundo grau, de competência da
Justiça
Estadual,
enquanto
outro
é
da
competência da Justiça Federal. Dessa forma,
sob pena de se violar a divisão de competências
formulada na constituição federal, não pode a
justiça estadual processar um pedido de
competência da justiça federal, ainda que
cumulado com um de sua própria esfera de
atuação”
(Apelação
no
0001332-
97.2005.8.26.0431, Rel. Des. Amaral Vieira, j.
em 13/12/2011).
“Considere-se, ademais, que somente poderia
haver cumulação de pedidos, desde que o
mesmo Juízo fosse competente para conhecer de
todos eles, conforme o art. 292, § 1o, do CPC;
devendo,
ainda,
o
mesmo
Tribunal
ser
competente para a solução de todos, em face da
competência
vertical”
(Apelação
no
3002197-59.2002.8.26.0242,
Rel.
Des.
Valdecir
José
do
Nascimento,
j.
em
29/07/2014).

“Ainda que o juízo monocrático possa exercer a
competência delegada prevista no art. 109, § 3o,
da Constituição Federal, tem-se que, em
segunda
instância,
as
competências
para
julgamento de eventuais recursos são distintas
(a este Tribunal compete analisar o pedido
acidentário e ao TRF o pleito previdenciário).
Portanto, a acumulação desses pedidos poderia
levar a situações geradoras de verdadeiro
tumulto processual, haja vista que poderia haver
apelação de uma parte direcionada ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região, enquanto que o
recurso da outra parte poderia ser dirigido a esta
Corte. Isto deve ser evitado, sob pena de causar
prejuízos às partes e ao próprio Judiciário”
(Apelação no 1004768-83.2017.8.26.0477, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
6
Des. Afonso Celso da Silva, j. em 27/03/2018).

Conforme se depreende da narrativa da petição inicial, dos
documentos juntados, de diversas petições e do recurso de apelação, a autora, além de
constar como contribuinte individual (fls. 59, 60), consta ainda que exerceu as funções
de empregada doméstica (conforme documentos de fls. 20, 59/60, 62, 63, 68, 69, 70),
sendo que tal atividade laboral, na época da eclosão das moléstias, não estava incluída
na categoria dos beneficiados pelo seguro contra acidentes do trabalho (§ 1o do art. 18,
combinado com os incisos I, VI e VII do art. 11, ambos da Lei no 8.213/91).
A Emenda Constitucional 72, de 02/04/2013, que alterou a
redação do parágrafo único do artigo 7o da Constituição Federal para estabelecer a
igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais
trabalhadores urbanos e rurais, somente foi explicitada em 01/06/2015, com a chegada
da Lei Complementar 150, com vigência a partir da publicação no dia seguinte, que
expressamente disciplinou o direito do empregado doméstico ao amparo acidentário e a
forma do recolhimento do valor devido pelo empregador.
No caso concreto, levando-se em conta o princípio tempus regit
actum, resta evidente que pela causa de pedir constante da exordial, o alegado quadro de
moléstias decorrentes de doença ocupacional (LER/DORT e problemas psiquiátricos),
foi sustentado pela própria obreira como iniciado desde 2006. Acresça-se que a ação foi
ajuizada em 10/05/2012. Logo, a eclosão da moléstia (fato gerador), em tese, ocorreu
anteriormente à vigência da Lei Complementar 150/2015, de modo que deve prevalecer
a legislação vigente antes do advento da referida lei.
Ora, à luz do parágrafo único do artigo 7o da Constituição
Federal, “... São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua
integração à previdência social”, não foi concedido ao empregado doméstico o direito à
proteção do seguro de acidente de trabalho previsto expressamente no inciso XXVIII do
referido artigo (“... XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa,...”).
Desse modo, não há como se cogitar de direito acidentário para
empregada doméstica, nos exatos termos da Constituição, artigo 7o, parágrafo único,
que não estende a esses trabalhadores o seguro de acidentes do trabalho.
Acresça-se a isso que a Lei no 8.213/91, em seu art. 18 § 1o elenca
o rol de beneficiários do auxílio-acidente (incisos I, VI e VII, do art. 11 desta Lei),
como sendo o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, excluindo deste
modo o empregado doméstico.
Extrai-se do texto de lei em testilha que a empregada doméstica
não se encaixa em qualquer dos incisos I, VI e VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, posto
que prevista sua situação apenas no inciso II da referida lei.
Aliás, o § 1° do artigo 18 da Lei 8.213/91 deixa claro que
"somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos
I, VI e VII do art. 11 desta Lei” e, o artigo 19, dispõe, que, "acidente do trabalho é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
7
que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho".
Diante desse quadro, é possível concluir que a empregada
doméstica / diarista não está incluída na categoria dos beneficiados pelo seguro contra
acidentes do trabalho, porque o inciso II do artigo 11 não está incluído nos citados
artigos 18 e 19.
Some-se a isso que o doméstico não trabalha em empresa e não
há fonte de custeio.
Afirme-se, ademais, que os benefícios de cunho infortunístico são
financiados por contribuições recolhidas pelas empresas em favor da autarquia
seguradora, conforme o disposto no inciso II do artigo 23 da Lei no 8.212/91. Logo, o
empregado doméstico está excluído do recebimento de qualquer indenização
infortunística, por evidente ausência de fonte de custeio.
Pacífico o entendimento nesta Corte, como já decidiu em casos
análogos:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

EMPREGADA DOMÉSTICA
AMPARO
ACIDENTÁRIO INADMISSIBILIDADE. A
empregada
doméstica,
mesmo
filiada
à
Previdência Social, não faz jus ao benefício
acidentário, pois a legislação acidentária exclui,
expressamente, aquela como beneficiária do
auxílio-acidente, conforme texto do § 1o, artigo
18, da Lei 8.213/91.” (Ap. s/ Rev. 746.938.5/9-00
- 16 Câm. - Rel. Des. OSWALDO CECARA - J.
15.09.2009).
“ACIDENTE
DE
TRABALHO

EMPREGADA
DOMÉSTICA
/
COZINHEIRA

AUXÍLIO-DOENÇA

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA
ACIDENTÁRIA

AMPARO
INFORTUNÍSTICO INDEVIDO. À luz do
parágrafo único do artigo 7o da Constituição
Federal (“...São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos
nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX,
XXI e XXIV, bem como a sua integração à
previdência social.), constata-se que não foi
concedido ao empregado doméstico o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
8
proteção do seguro de acidente de trabalho
previsto expressamente no inciso XXVIII do
referido artigo (“...XXVIII - seguro contra
acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.
Assim, inexiste qualquer vínculo jurídico de
direito material de natureza acidentária entre o
empregado doméstico e o INSS, sendo indevido o
amparo infortunístico pleiteado. Recurso improvido (Apelação sem revisão no
994.09.315.337-0 - Rel. Des. João Negrini Filho
j. 30.11.2010)”.
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

EMPREGADA DOMÉSTICA FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
CARÊNCIA DA
AÇÃO

Aos
empregados
domésticos,
desenvolvendo atividade não explorada com fins
lucrativos por seu empregador (art. 15, II, da Lei
8.212/91), não é estendido o direito à proteção do
seguro
de
acidente
do
trabalho,
como
expressamente prevê o art. 18, § 1o, c.c. o art. 19
da lei no 8.213/91 e o art. 104 do Decreto no
3048/99.” (Ap. s/ Rev. 994.08.196121-4 - 16
Câm. - Rel. Des. AMARAL VIEIRA - J.
15.09.2009).
No
mesmo
sentido
se
destacam:
AI
9021227-78.2009.8.26.0000
e
Ap.
s/
Rev.
0143127-21.2008.8.26.0000 - 16 Câm. - Rel.
Des. JOÃO NEGRINI - J. 17.11.2009; Ap. s/
Rev. 0185880-27.2007.8.26.0000 - 16a Câm. -
Rel. Des. AMARAL VIEIRA - J. 22.06.2010;
Ap. s/ Rev. 0135304-30.2007.8.26.0000 - 17
Câm. - Rel. Des. ANTÔNIO MOLITERNO - J.
20.04.2010;
Ap.
s/
Rev.
0098444-64.2006.8.26.0000, Rel. Des. LUIZ
FELIPE
NOGUEIRA
JÚNIOR

J.
18.05.2010; Ap. s/ Rev. 606.894-00/7 - JTA
(LEX) 189/535; Ap. s/ Rev. 823.106-00/7 - 2a
Câm. - Rel. Juiz VIANNA COTRIM - J.
12.4.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
9
Não bastasse, a pretensão da obreira também encontra óbice no
princípio previsto no Decreto no 3.048/99 que aprovou o Regulamento da Previdência
Social, com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, em seu art. 104 que é expresso ao
excluir o direito ao auxílio-acidente à empregada doméstica, em seu art. 104, dispondo
que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva ...”
Ressalte-se que não houve a juntada de CTPS, comprovando
qualquer vínculo empregatício.
Portanto, não existe qualquer vínculo jurídico de direito material
de cunho acidentário entre a empregada doméstica e a autarquia seguradora, sendo
indevido o amparo infortunístico pretendido.
No que concerne às contribuições efetivadas outra não é a sorte
da autora.
A CNIS colacionada aos autos comprova que a autora contribuía
como contribuinte individual (fls. 59, 60).
Como se sabe, nos termos do previsto no inciso V do artigo 11 da
Lei no 8.213/91, o contribuinte individual é o trabalhador autônomo e empresário,
dentre outros.
Na esteira da vedação constante no § 1o ao artigo 18 da Lei, não
faz jus a benefício acidentário aqueles elencados não elencados nos incisos I, VI e VII
do artigo 11 da Lei no 8.213/91, a exemplo do empresário individual ou trabalhador
autônomo, como é o caso da obreira nos presentes autos.
A par disso, inegável reconhecer que a autora, na qualidade de
contribuinte individual, não goza de proteção no âmbito infortunístico para obter o
benefício da aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário ou
ainda auxílio-acidente por acidente do trabalho (artigo 19 da Lei 8.213/91).
A matéria possui, portanto, natureza previdenciária e não
acidentária.
Mais uma vez, relembre-se que a autora embasou sua pretensão
na existência de males de cunho ocupacional, não sendo caso, portanto, de se remeter o
processo para a Justiça Federal.
Daí a conclusão de que é prescindível a tutela jurisdicional que a
obreira visa obter por intermédio desta via eleita.
Nesse sentido, a 16a Câmara de Direito Público do TJSP, em um
caso análogo, já decidiu:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RESTABELECIMENTO
DO
AUXÍLIO-
DOENÇA
E
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
(ANTERIORMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030135-27.2012.8.26.0114 -Voto no 15.370
10
DENOMINADO
AUTÔNOMO).
PRETENSÃO
DE
OBTER
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROTEÇÃO
INFORTUNÍSTICA. AUTOR CARECEDOR
DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE
OFÍCIO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
- ART. 267, VI, DO CPC - O contribuinte
individual, anteriormente denominado autônomo
(Lei no 9.876, de 26.11.1999), não faz jus à
percepção de benefício acidentário, pois a
legislação acidentária exclui, expressamente, o
mesmo do rol dos segurados com direito à
percepção de benesses de natureza acidentária,
conforme texto do § 1o, do artigo 18, da Lei no
8.213/91.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO,
SEM
APRECIAÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -.
RECURSO AUTÁRQUICO PREJUDICADO
(Apelação s/ Rev no 9000001-63.2005.8.26.0515
- 16a Câmara - Rel. Des. Valdecir José do
Nascimento J. 28.01.2014).

Por conseguinte, reconhecida a carência de ação por falta de
interesse de agir, é de rigor a extinção da ação, sem resolução de mérito (Código de
Processo Civil, artigo 485, inciso VI).
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho a extinção do feito,
decretando a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, por carência da ação fundada na
falta de interesse de agir, reformando a r. sentença de primeiro grau, apenas para constar
que a extinção do processo é sem resolução de mérito.
JOÃO ANTUNES
Relator